Tribunal: TJMT
Processo: 0001952-42.2016.8.11.0011
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
WAGNER ROBERTO ZANQUETIN

Número do Protocolo: 29126/2018
Data de Julgamento: 23-09-2020

E M E N T A
aPELAÇÃO CÍVEL. execução fiscal. EMBARGOS DE TERCEIRO. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO. PROVA DA POSSE ANTERIOR A PENHORA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ao terceiro cabe se valer de embargos de terceiro para levar à discussão matéria atinente a penhora de imóvel, que teria adquirido, mas, por falta de registro da escritura pública de compra e venda, foi penhorado em processo de execução.
Havendo prova de que o contrato de compra e venda foi firmado pela parte embargante em data anterior à constrição efetuada, e exercendo a posse sobre o bem, não importa não tenha havido o registro da relação jurídica firmada para fins de defesa do direito da parte embargante, especialmente quando ausente prova da má-fé. Observância da Súmula 84 do STJ.
A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário, razão pela qual deve arcar com o ônus de sucumbência.
Apelo parcialmente provido.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
WAGNER ROBERTO ZANQUETIN

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que julgou procedentes os pleitos formulados nos Embargos de Terceiro n. 1952-42.2016.8.11.0011, manejados por WAGNER ROBERTO ZANQUETIN, ora apelado, para desconstituir a penhora lavrada nos autos da execução fiscal em apenso, sobre o imóvel Lote 22, Quadra G, Loteamento Jardim das Flores III, registrado no Cartório do 1º Oficio sob n. 14.174, da citada Comarca.
Nas razões recursais, a fls. 72/77, o Estado de Mato Grosso sustenta a necessidade do registro da escritura do imóvel, cujo ato é essencial para transferência da propriedade.
Questiona a condenação na verba honorária, que reputa indevida e desproporcional, postulando, ao arremate, pelo provimento do apelo para que a sentença seja reformada, a fim de reconhecer como válida a penhora do imóvel, com a inversão do ônus de sucumbência.
Em contrarrazões, a fls. 82/91, o apelado, arguiu, em preliminar a intempestividade do recurso de apelação. No mérito, ressalta a aquisição do imóvel em 13.10.95, mediante escritura pública de compra e venda, pontuando ser o legítimo possuidor do bem, e, por isso, requer o desprovimento do recurso.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se em manifestar (fl. 98)
É o relatório.

V O T O PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O apelado sustenta a intempestividade do recurso de apelação. Diz que o Procurador do Estado teve vistas dos autos em 31.10.17, e protocolou o recurso quando ultimado os 30 dias úteis do prazo recursal.
Sem razão, porquanto, como certificado a fl. 78, o Procuradoria-Geral do Estado foi intimada da sentença em 13.11.17, considerando que o recurso foi protocolado em 10.01.18, computado o período do recesso forense, resta, pois tempestivo o apelo.
Posto isso rejeito a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de embargos de terceiro visando desconstituir a penhora de imóvel realizada nos autos da Execução Fiscal, sob o argumento de que o bem não é mais da propriedade da executada - Algodoeira 4 Eme Ltda.
No bojo do referido processo executivo foi efetuada a constrição do imóvel urbano, localizado na Rua Acrísio de Oliveira, Lote 22, Quadra G, Loteamento Jardim das Flores III, registrado sob n. 14.174, do Cartório do 1º Oficio da Comarca de Mirassol D’Oeste.
Em razão desse fato, foram opostos Embargos de Terceiro, pelo apelado, requerendo a desconstituição da penhora que recaiu sobre o bem.
O juízo a quo acolheu o pedido, ao fundamento de que o imóvel foi adquirido por terceiro antes a propositura da ação executiva, e, por conseguinte, determinou o levantamento da restrição.
Eis os fundamentos do édito judicial, no ponto:
[...]No caso sub judice, denoto que a parte autora tem legitimidade para manejar a presente ação, uma vez que a documentação apresentada à fl. 12/12-vº demonstra que a “aquisição” da posse do imóvel ocorreu antes da constrição judicial levada a efeito nos autos principais, aquisição essa realizada por meio de contrato de compra e venda de imóvel, tendo como celebrantes o embargante e a Algodoeira 4 Eme Ltda (executada no autos sob código 11384).
Outrossim, constato ainda que a transmissão da posse pelo titular do domínio foi formalizada mediante escritura pública de compra e venda do imóvel em de 08 de maio de 1995 (fl. 12), e o aludido bem foi, posteriormente, penhorado em 10 de março de 2003 (fl. 10 dos autos principais), portanto, resta clarividente que à época da venda do imóvel não havia ônus ou outras restrições sobre o lote urbano que impedisse seu efetivo registro.
Impende consignar que a falta do registro imobiliário não altera a regular transmissão da posse, que deve ser assegurada ao comprador, inclusive porque adquirida tempos antes do ajuizamento da execução e da realização da constrição judicial, que se deu apenas no ano de 2003.
[...]
Ao arremate, denoto que a posse transmitida na promessa de compra e venda pode ser defendida em embargos de terceiro, eis que devidamente comprovado que o imóvel objeto de penhora não pertence à executada, mas a terceiro que o adquiriu antes da propositura da reclamação executória, sem que se possa falar, portanto, em fraude à execução.
À luz do exposto, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito em face da PROCEDÊNCIA do pedido (art. 487, I, do Código de Processo Civil) para determinar o levantamento da constrição judicial incidente sobre o bem objeto da presente ação, consistente no imóvel Lote 22, da Quadra G, situado no loteamento Jardim das Flores III, Avenida Acrisio de Oliveira, esquina com a Rua Projetada, Nº 06, com área de 380m2, registrado no Cartório do Primeiro Ofício desta Comarca, sob o nº 14.174, e a sua consequente manutenção na posse do embargante.
Oficie-se o Cartório do Primeiro Oficio desta Comarca para que proceda com o registro da Escritura Pública firmada entre Wagner Roberto Zanquetin e a Algodoeira 4 Eme Ltda junto a matrícula do bem imóvel. [...].

Inconformada, insurge-se a Fazenda Pública Estadual, ao fundamento da imprescindibilidade da escrituração do bem, para perfectibilizar a transferência da propriedade.
De fato, as provas produzidas afiançam que que o imóvel penhorado no executivo fiscal, não mais pertence a devedora/executada, desde muito antes da penhora efetivada, pois objeto de contrato de compra e venda escriturado em 13.10.95 (fl. 12), ao passo que a execução foi ajuizada somente em 10.12.02
Logo, é incontroverso nos autos que o imóvel há muito tempo não mais pertencia aos executados quando do ajuizamento da execução fiscal e tampouco quando do registro da penhora.
Destaco que a ausência de registro do Escritura Pública de Compra e Venda , não torna o documento ineficaz nos termos do enunciado da Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça, dispondo que “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”.
Deveras, o fato de a negociação não ter sido registrada no Cartório de Imóveis, não retira do embargante o direito postulado.
Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPRA E VENDA IMÓVEL NÃO REGISTRADO (SÚMULA 84/STJ) – POSSE ANTERIOR À EFETIVAÇÃO DA PENHORA - ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – CANCELAMENTO PENHORA – LIBERAÇÃO DO IMÓVEL – IMPOSIÇÃO HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - MINORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Independentemente da existência de escritura pública registrada no cartório imobiliário, a parte que sofrer ameaça de turbação ou esbulho, está legitimada a ingressar em juízo, via embargos de terceiro, para garantir a posse de imóvel constrito judicialmente (Súmula nº 84, STJ).
Inexistindo impedimento no registro do imóvel quando da sua aquisição pelos embargantes ora apelados e não havendo provas de que agiram de má-fé e em conluio com a parte executada, há que ser presumida a boa-fé daqueles quanto à compra, de modo à desconstituir a aludida constrição, impondo-se a liberação do imóvel em favor dos terceiros atingidos pela ordem.
Devem ser mantidos os honorários advocatícios, se fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. (N.U 0000755-75.2013.8.11.0005, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018)

EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E LITISPENDÊNCIA REJEITADAS – ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – ART. 593, II, CPC/73 – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA DO BEM ALIENADO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – CAUSALIDADE – SÚMULA 303/STJ – ÔNUS SUCUMBENCIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
É cabível a oposição de embargos de terceiros baseado na posse advinda de contrato de compra e venda de imóvel, mesmo que desprovido do registro, conforme entendimento sumulado 84 do STJ.
Para a configuração da litispendência, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, apenas ocorre quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.
In casu, as partes, a causa de pedir e os pedidos não são idênticos, razão pela qual não se mostra escorreito concluir pela litispendência, mas sim, após muito ampliar as discussões postas nas demandas, pela conexão, que reclama a unidade de juízo e de procedimento, tal como tramitava.
Para o reconhecimento da fraude a execução faz-se necessário a prova do registro da penhora do bem alienado ou da má-fé pelo terceiro adquirente, sendo que no caso não estão presentes nenhuma das hipóteses prevista na legislação.
Nos termos da jurisprudência do STJ a escritura de compra e venda de imóvel é documento idôneo para fundamentar a pretensão deduzida em embargos de terceiro, ainda que não esteja transcrito no registro imobiliário. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Inteligência da Súmula 303 do STJ.
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.
(N.U 0001851-70.2015.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018)

Quanto aos honorários de sucumbência, razão assiste ao Estado. Explico: O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente, consignado em sua Súmula 303, no sentido de que, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
Dessa forma, em que pese os embargos de terceiro seja o meio adequado e essencial para liberação da indevida constrição do bem, a penhora só foi efetivada porque o embargante não procedeu ao registro da escritura no CRI, a transferir-lhe a propriedade do imóvel, que permaneceu por anos em nome do antigo proprietário, expondo o bem à indevida constrição.
Nesse sentido:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE REGISTRO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE DO EMBARGANTE – RECURSO PROVIDO.
“Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.” (REsp 1452840/SP).(N.U 0002188-46.2011.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 16/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO – VALIDADE - PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE POSSE DO TERCEIRO DE BOA-FÉ. SÚMULA N. 84/STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUMULA 303 DO STJ.
1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é válido o contrato de compra e venda, sem a transcrição no registro imobiliário, para preservar o direito de posse do terceiro de boa-fé, conforme dispõe a Súmula n. 84/STJ.
2. Nos termos da Súmula 303 do STJ, em embargos de terceiros, a imposição do ônus da sucumbência é regida pelo princípio da causalidade, de modo que, se o embargante deu causa ao ajuizamento destes embargos de terceiro, deve arcar com o pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios.(N.U 0003663-98.2012.8.11.0051, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019)
Assim, corroborou para o ajuizamento da lide.

Ante o exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para inverter o ônus de sucumbência.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 23 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR